Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014736-80.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ODAIL PEDRO DOS SANTOS - CPF: 007.434.841-85 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistênci
a de contradição ou omissão. Utilização inadequada como sucedâneo recursal. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa habitual, conforme conclusão da perícia judicial. O embargante alega contradição e omissão quanto à análise de elementos do laudo e à função de carteiro exercida, requerendo a correção do julgado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ou omissão quanto à análise da redução da capacidade laborativa do embargante e à compatibilidade entre suas funções habituais e as sequelas alegadas.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado é claro ao fundamentar a inexistência de redução da capacidade laborativa com base na perícia judicial, que concluiu pela ausência de comprometimento funcional significativo.

5.
A inconformidade com as conclusões técnicas do perito não configura contradição ou omissão sanável por meio de embargos de declaração.

6.
A jurisprudência do STJ (Tema 416) não se aplica quando não há qualquer redução funcional demonstrada, como no caso concreto.

7.
A tentativa de utilizar os embargos como sucedâneo recursal, com o fim de rediscutir o mérito, não se coaduna com sua finalidade legal.

IV.
Dispositivo

8
. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
com efeitos modificativos opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente.

O embargante sustenta a exist
ência de dois vícios no julgado, quais seja: c
ontradição no laudo pericial
, a
lega que o acórdão
se
fundamentou
na conclusão global do laudo pericial para afastar a redução da capacidade laboral, no entanto, essa conclusão contrariaria os próprios achados do exame pericial.

Alega que o laudo registrou a existência de h
ipotonia e hipotrofia da panturrilha esquerda
, l
imitação de perda de força e flexão/movimentação do membro inferior esquerdo
, se
quelas de fratura da perna esquerda
e p
erda funcional do membro inferior esquerdo
.

Aponta omissão
quanto à incompatibilidade entre as sequelas e a função desempenhada
, alegando que
o acórdão deixou de analisar a incompatibilidade entre as sequelas constatadas e a função profissional exercida pelo embargante à época do acidente (carteiro), que exige:
e
sforços físicos constantes
, de
slocamentos frequentes
, u
tilização e flexão constante dos membros inferiores
e p
ermanência prolongada na mesma posição
.

Invoca jurisprudência do STJ (
REsp
1109591/SC) que fixou a tese de que "
o nível de dano para concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão
".

Pugna pelo acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Após análise detida dos autos, verifica-se que não há contradição no acórdão embargado. O que ocorre é uma inconformidade do embargante com as conclusões técnicas do perito judicial.

O acórdão fez menção expressa à concussão do
laudo pericial foi claro e categórico ao afirmar:

"
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
"
, enfatizando, ainda o que o perito
destacou:

"
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
."

Os achados clínicos mencionados pelo embargante (hipotonia, hipotrofia) foram considerados pelo perito em sua análise global, que concluiu pela ausência de limitação funcional significativa capaz de comprometer a capacidade laborativa habitual.

A mera presença de sequelas anatômicas não implica, necessariamente, redução da capacidade laboral. O que importa para a concessão do auxílio-acidente é a limitação funcional efetiva, conforme estab
elece o art. 86 da Lei 8.213/91 e essa foi a conclusão pericial e do juízo, não houve qualquer contradição.

Igualmente, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central, qual seja, a inexistência de redução da capacidade laborativa comprovada pela perícia judicial.

O fato de o embargante ter exercido a função de carteiro não altera a conclusão pericial de que não há comprometimento funcional atual que o impeça de exercer atividades laborativas habituais.
O perito foi claro ao afirmar que não foi constatada redução da capacidade, mesmo considerando a atividade de carteiro.

A análise da compatibilidade entre sequelas e função exercida é consequência lógica da demonstração de limitação funcional. Não havendo esta última, não há que se falar em incompatibilidade que justifique a concessão do benefício.

Ademais, a
jurisprudência do STJ (Tema 416) citada pelo embargante de fato estabelece que é irrelevante o grau da lesão para a concessão do auxílio-acidente. Contudo, essa orientação pressupõe a existência de lesão com efetiva redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

No caso em análise, a perícia foi categórica ao constatar a ausência de redução da capacidade laborativa, não se tratando de lesão mínima, mas sim de inexistência de limitação funcional apta a justificar o benefício.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

O que se verifica no caso é mero inconformismo com o julgado, tentando-se utilizar os embargos como sucedâneo de recurso de apelação, o que não se admite.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025